Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724374-72.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOSE MILTON CAMELO FILHO D E S P A C H O FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. O Agravante afirma que o objeto do presente recurso – decisões que mantiveram a suspensão/arquivamento do processo – não se confunde com o do Agravo de Instrumento anteriormente interposto em face das decisões que negaram o pedido de consulta ao DIMOF e DECRED (AGI no 0722261-48.2020.8.07.0000). Requer a reconsideração da decisão para que “seja dado seguimento ao agravo de instrumento”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado JOSÉ MILTON CAMELO FILHO para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator